Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711601-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. SUBSCRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF II. EXCLUSÃO DA EMPRESA. ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS E ELEMENTOS FORMATIVOS. ILICITUDE. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. APURAÇÃO E LANÇAMENTO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTROLE FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS REGRAMENTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL. NULIDADE DO ATO QUE RECONHECERA O DÉBITO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. ENFRENTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OBITER DICTUM. INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE. CANCELAMENTO. REQUISITOS. REGULARIDADE FISCAL. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE. INVIABILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS. DIFERENÇA APURADA. CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE NÃO INDICADA E NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inscrição em dívida ativa de débitos tributários germinados após o descredenciamento de sociedade empresária por não ter preenchido ou deixado de satisfazer os requisitos estabelecidos no âmbito do programa de incentivo fiscal (Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF II - Lei Distrital 3.196/2003), em especial quanto à regularidade fiscal, constitui ato administrativo que, uma vez editado com respeito às normas contidas nos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional, adquire inarredavelmente a presunção de legitimidade e legalidade típica dos atos administrativos em geral, ressaindo que, para sua invalidação, por meio da declaração de nulidade, demanda impugnação e demonstração específica dos elementos aos quais deram ensejo à alegação quanto à sua ilicitude. 2. Aviada a impetração após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da edição do ato que descredenciara a sociedade empresária participante do programa de incentivo fiscal, deixando-a à margem do tratamento conferido às empresas admitidas e participantes, tornando inviável se debater a decisão de exclusão e a apuração levada a efeito pela administração tributária, inclusive porque encarta matéria de fato impassível de elucidação no ambiente mandamental, o controle passível de ser realizado no ambiente do instrumento processual manejado cinge-se aos aspectos formais do ato de lançamento e inscrição do débito tributário apurado na dívida ativa, que, não padecendo de nenhum vício formal, é impassível de ser invalidado sob o prisma da ofensa de direito líquido e certo assegurado à contribuinte. 3. Apreendido que a sociedade empresária, conquanto instada por diversas vezes a providenciar a comprovação de sua regularidade fiscal, conforme determinado nos normativos promulgados, restara desidiosa quanto às obrigações que lhe estavam afetas, induzindo que o ato consubstanciado no seu descredenciamento do programa de incentivo fiscal fora legal e legítimo, não tendo, ademais, sido infirmado via do instrumento próprio, o havido conduz à constatação de que a apuração tributária em seguida consumada à luz do devido processo legal e ancorada em previsão legal que a lastreia, resultando na apuração, lançamento e inscrição do débito aferido em dívida, ao menos dentro da limitação cognitiva da ação de segurança, não se reveste de ilegalidade, tornando inviável que seja infirmada. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 12.016/2009, 201 a 204, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que o colegiado, ao considerar que a presente ação mandamental se encontra fulminada pela decadência, deixou de observar que se impugna a própria inscrição do débito em dívida ativa, ato este que, segundo verbera, não teria sido alcançado pela perda do direito à impetração. Assevera, ademais, não haver incidido em qualquer conduta irregular que viesse a autorizar a aplicação de sanção ou a revogação dos benefícios fiscais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066 (ID 25267349 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange ao susposto malferimento aos artigos 23 da Lei 12.016/2009, 201 a 204, do Código Tributário Nacional, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Do cotejo dos elementos coligidos aos autos, bem como dado ao estado de incontrovérsia quanto ao ponto, infere-se que o ato de inscrição do débito imputado à sociedade empresária impetrante germinara de sua exclusão, mediante processo administrativo (autos no 0125-000631/2014[1]), do programa de incentivo fiscal denominado Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRO-DF II, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção do benefício. Destarte, considerando que a apelante, ao deduzir seu pedido, invertera a lógica da pretensão, a fim de esquivar-se do já escoado prazo para anular o ato administrativo que dera origem ao débito, porquanto fora impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo artigo 23, da Lei no 12.016/2009, e, lado outro, direcionara a nulidade ao seu mero consectário – inscrição na dívida ativa –, não se mostra cabível a pretensão deduzida em sede do presente mandamus, posto que ajuizada a ação fora do interregno legal, violando-se as comezinhas regras de admissibilidade do instrumento” (ID 21721309 - Pág. 5). Com efeito, a decisão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal reclama o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a inteligência consignada no acórdão, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, segundo a qual “A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa" (AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/3/2018). Nesse mesmo sentido é o REsp 1540307, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 141/5/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar os óbices suso mencionados, o apelo não mereceria transitar, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de Lei Distrital 3.196/2003, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029